Tribunal: TJSP
Processo: 2257859-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - A contradição, expõem as razões dos embargos de declaração, seria entre os argumentos trazidos no v. Acórdão e "a realidade dos fatos". Todavia, o recurso manejado não se presta para exame de, na visão do n. embargante, error in judicando. A contradição passível de análise em embargos declaratórios é a que se verifica quando há, no bojo do acórdão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - A contradição, expõem as razões dos embargos de declaração, seria entre os argumentos trazidos no v. Acórdão e "a realidade dos fatos". Todavia, o recurso manejado não se presta para exame de, na visão do n. embargante, error in judicando. A contradição passível de análise em embargos declaratórios é a que se verifica quando há, no bojo do acórdão, proposições inconciliáveis entre si. Jurisprudência do E. STJ.
OMISSÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - É relevante ressaltar, de início, a excepcionalidade do reconhecimento da eficácia futura do decisum. Posto que se trata da declaração de inconstitucionalidade de determinado diploma normativo, a decisão não tem caráter condenatório, mas tão somente explicita cenário jurídico que já se verifica. A norma que se encontra em confronto com a constituição, a princípio, nunca produziu efeitos, e a decisão, com o perdão da repetição, apenas o declara. Firmada essa premissa, tem-se por padrão os efeitos ex tunc da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Despiciendo, por tal razão, que o julgado examine e fundamente porque não reconheceu a situação excepcional. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000605748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2257859-92.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA, é embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIZ ANTONIO DE
GODOY, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, FERRAZ DE ARRUDA E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 29 de julho de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 26.884
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2257859-92.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO - A
contradição, expõem as razões dos embargos de declaração,
seria entre os argumentos trazidos no v. Acórdão e “a
realidade dos fatos”. Todavia, o recurso manejado não se
presta para exame de, na visão do n. embargante, error in
judicando. A contradição passível de análise em embargos
declaratórios é a que se verifica quando há, no bojo do
acórdão, proposições inconciliáveis entre si. Jurisprudência
do E. STJ.
OMISSÃO
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - É
relevante ressaltar, de início, a excepcionalidade do
reconhecimento da eficácia futura do decisum. Posto que se
trata da declaração de inconstitucionalidade de determinado
diploma
normativo,
a
decisão
não
tem
caráter
condenatório, mas tão somente explicita cenário jurídico
que já se verifica. A norma que se encontra em confronto
com a constituição, a princípio, nunca produziu efeitos, e a
decisão, com o perdão da repetição, apenas o declara.
Firmada essa premissa, tem-se por padrão os efeitos ex
tunc da decisão declaratória de inconstitucionalidade.
Despiciendo, por tal razão, que o julgado examine e
fundamente porque não reconheceu a situação excepcional.
Embargos rejeitados.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Exmo. Prefeito
do Município de Carapicuíba contra acórdão deste C. Órgão Especial (fls.
139/148 dos autos principais), que rejeitou a preliminar e julgou a Ação Direta
de Inconstitucionalidade procedente, com ressalva.
Sustenta o n. embargante, em síntese (fls. 1/15), que o acórdão
guerreado é omisso e contraditório. Contraditório porque sustenta que a lei
instituiu benefício sem dispor sobre seus requisitos, afirmação que “não reflete
a realidade dos fatos” (fls. 04). A lei, sustenta, seria autoaplicável.
Outra contradição repousaria na afirmação de que o valor do
vencimento do beneficiário poderá ser atualizado por ato do poder executivo e
que não houve especificação de quais seriam os gêneros fornecidos.
A omissão, em seu turno, constituiria na ausência de concessão
de tempo hábil para a reestruturação do benefício, causando prejuízo a
diversos servidores. Postula, então, a modulação dos efeitos da decisão
guerreada.
É o relato do necessário.
Em que pese os argumentos trazidos pelo embargante, não se
vislumbra qualquer contradição a ser sanada por esta via.
A contradição, expõem as razões dos embargos de declaração,
seria entre os argumentos trazidos no v. Acórdão e “a realidade dos fatos”.
Todavia, o recurso manejado não se presta para exame de, na visão do n.
embargante, error in judicando. A contradição passível de análise em embargos
declaratórios é a que se verifica quando há, no bojo do acórdão, proposições
inconciliáveis entre si. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO
NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado
pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A controvérsia foi examinada pela Corte de origem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
forma
satisfatória,
mediante
apreciação
da
disciplina
normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial
aplicável ao caso.
III - A contradição sanável por embargos de declaração é
aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de
logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.
IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa entre o decisum impugnado e o
entendimento da parte, ou entre este e outras decisões
deste Tribunal, bem como não se revela instrumento
processual vocacionado para sanar eventual error in
judicando.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do
mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo
necessária
a
configuração
da
manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. Exclusão, de ofício, da
majoração dos honorários sucumbenciais.
(AgInt no REsp 1831451/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe
18/12/2019. Grifos da reprodução.)
De todo modo, e no que cabe analisar no presente recurso, a
matéria levantada foi abordada nas fls. 147/148, que expõem a ratio que levou
à procedência do pedido formulado na inicial.
Quanto à alegação de omissão, relativa à modulação dos efeitos
da decisão, é relevante ressaltar, de início, a excepcionalidade do
reconhecimento da eficácia futura do decisum. Posto que se trata da declaração
de inconstitucionalidade de determinado diploma normativo, a decisão não
tem caráter condenatório, mas tão somente explicita cenário jurídico que já se
verifica. A norma que se encontra em confronto com a constituição, a princípio,
nunca produziu efeitos, e a decisão, com o perdão da repetição, apenas o
declara.
Firmada essa premissa, tem-se por padrão os efeitos ex tunc da
decisão declaratória de inconstitucionalidade. Despiciendo, por tal razão, que o
julgado examine e fundamente porque não reconheceu a situação excepcional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De todo modo, o v. Acórdão combatido, a fls. 148, ressaltou o não
cabimento da devolução dos benefícios eventualmente recebidos, do que se
extrai não ter sido verificada, in casu, a excepcionalidade que justificaria o
pleito formulado em embargos declaratórios.
Por fim, há que se destacar que o acolhimento dos embargos
demanda a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, mesmo se
interpostos com o declarado intuito de prequestionamento.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
ALEX ZILENOVSKI
Relator